Tribunal: TJMT
Processo: 0001502-98.2013.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO INOMINADO No 0001502-98.2013.8.11.0110
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS
RECORRIDA: REZENDE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA
Vistos, etc.
Da análise dos autos, observo que, no despacho de ID no 25520983, a Juíza Relatora do feito perante a Turma Recursal devolveu os autos a esta Desembargadora, para reanálise da decisão monocrática proferida no ID no 13617474, que declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente, elencando, para tanto, a razão que examino a seguir.
A Juíza em ID. no 25520983 constatou que o feito acima fora enviado de forma equivocada para a Turma Recursal/Juizados Especiais, visto que a presente ação fora ajuizada no ano de 2013, sendo atribuído à causa o montante de R$ 68.039,25 (sessenta e oito mil trinta e nove reais e vinte e cinco centavos), valor que supera em muito o valor de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Pois bem.
De fato, o feito deve tramitar neste Sodalício.
Isso porque, o valor atribuído inicialmente a causa é de R$ 68.039,25 (sessenta e oito mil trinta e nove reais e vinte e cinco centavos).
Que ultrapassa o valor de alçada do Juizado, que conforme previsão do artigo 2o, caput, § 2o, da Lei no 12.153/2009, é de 60 (sessenta) salários mínimos. Veja-se:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. [Destaquei]
Ante o exposto, de fato os autos devem permanecer neste egrégio Tribunal de Justiça para ser julgado.
Intimem-se.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora